Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Declaração de inexistência de relação associativa ou contratual. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos concernentes à declaração de inexistência de relação contratual, cominada com repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se há dano moral decorrente do desconto indevido de mensalidade de associação não aderida pelo beneficiário do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. O dano moral deve ser reconhecido quando caracterizar circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que ultrapassam eventuais dissabores do cotidiano e exorbitam as atribulações próprias da vida.
4. Na situação em análise, não tenho por evidenciada circunstância que, por si só, tenha condição de causar abalo à honra da autora. Na verdade, para o acolhimento da pretensão indenizatória faz-se necessária a demonstração da efetiva ofensa a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330914, 0718142-41.2020.8.07.0001, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 2008367, 0706092-66.2023.8.07.0004, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1947885, 0705119-86.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024.